Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-39.2022.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-39.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), TRADICAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.550.203/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATOS PINHEIRO CARVALHO - CPF: 037.840.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o não provimento do Recurso de Apelação, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela Tradição Engenharia LTDA
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
des
proveu o
Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Município de Alto Taquari.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, para
majorar os honorários sucumbenciais diante o não provimento do Apelo interposto pelo
ora embargado
.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 2
01146651
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pela Tradição Engenharia LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alto Taquari.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
a
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não observou a
necessidade de
maj
oração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
foi omisso em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Com efeito, o artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer
5
% (
cinco
por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão,
a fim de

majorar
o percentual dos honorários para 1
5
% (
quinze
por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

“À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em
5
% (
cinco
por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em
15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024